Tribunal: CARF
Processo: 10580.730472/2013-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.730472/2013-93
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-001.319 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
5 de outubro de 2023
Assunto
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Recorrente
LUIZ CARLOS SIMOES FRANCO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
em diligência, para que a unidade de origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil
adote as providências solicitadas nos termos do voto que segue na resolução. Vencida a
conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira (relatora), que, superando a preliminar de
tempestividade, votou pela conversão do julgamento em diligência para que unidade preparadora
analise a documentação apresentada pelo Recorrente. Designado redator do voto vencedor o
conselheiro Diogo Cristian Denny.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny – Redator Designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Diogo Cristian Denny, Gregório
Rechmann Junior, José Marcio Bittes, Rodrigo Duarte Firmino, Thiago Buschinelli Sorrentino
(suplente convocado) e Thiago Alvares Feital (suplente convocado). Ausente o conselheiro
Rodrigo Rigo Pinheiro.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto do Acórdão no 04-35.548 (fls. 1770 a
1784) que julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito lançado por meio do Auto de
Infração de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF), referente ao exercício 2010, ano-calendário
2009, no valor total apurado de R$ 336.616,99.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10580.730472/2013-93
Fl. 3675
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-001.319 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.730472/2013-93

Consta no Auto de Infração que foram apurados:
1. Omissão de rendimentos recebidos de pessoa física: decorrentes do
trabalho sem vínculo empregatício, sujeito ao recolhimento mensal.
2. Dedução da base de cálculo pleiteada indevidamente (carnê-leão e
ajuste anual): dedução indevida de despesas de livro caixa.
3. Multa isolada por falta de recolhimento do IRPF devido a título de
carnê-leão.
A impugnação foi julgada improcedente nos termos da ementa abaixo (fls. 1770):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2010
MATÉRIA ADMITIDA.
A matéria admitida leva à consolidação administrativa do crédito tributário lançado,
porque não fica instaurado o litígio, tornando precluso o recurso voluntário relativo a
esta matéria.
DESPESAS DE LIVRO CAIXA.
Para dedução de Livro Caixa, o interessado deve comprovar a veracidade das receitas e
das despesas nele escrituradas, mediante documentação hábil e idônea.
MULTA DE OFÍCIO E MULTA ISOLADA
A multa isolada pode ser cobrada simultaneamente à multa de ofício quando ocorridas
as situações previstas na legislação para sua aplicação, independente de se referirem a
fatos geradores do mesmo ano-calendário.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE
Não cabe aos órgãos administrativos apreciar arguições de inconstitucionalidade de
dispositivos da legislação em vigor, matéria reservada ao Poder Judiciário.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS
É vedada a extensão administrativa dos efeitos de decisões judiciais
contrárias à orientação estabelecida para a administração direta e
autárquica em atos de caráter normativo ordinário.
PEDIDO DE PERÍCIA
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à adequada
solução da lide, e não sendo necessário conhecimento técnico-científico especializado
para sua análise, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência ou perícia.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A decisão foi disponibilizada na caixa postal eletrônica do contribuinte em
10/07/2014, com ciência por decurso de prazo em 25/07/2014 (fl. 1791), sendo que o
contribuinte tomou conhecimento do teor dos documentos em 10/09/2014 (fls. 1792) e
apresentou, em 24/09/2014, documentos e recurso voluntário (fls. 2210) sustentando, em
preliminar, a tempestividade do recurso voluntário.
.

Voto Vencido
Fl. 3676
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-001.319 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.730472/2013-93

Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
Para o recurso voluntário ser admitido, imprescindível aferir a sua tempestividade
que, em regra, é de fácil verificação. Contudo, o caso possui algumas particularidades.
Conforme consta nos autos, o resultado do julgamento do Acórdão no 04-35.548
foi formalizado por meio da Intimação no 814/2014 (fl. 1789) para ciência do contribuinte por
meio de Caixa Postal Eletrônica, disponibilizada no sistema e-CAC do site da Receita Federal.
Consta, às fls. 1.791, o Termo de Ciência por Decurso de Prazo que considerou
que a intimação foi disponibilizada na Caixa Postal em 10/07/214 e a ciência por decurso de
prazo foi registrada em 25/07/2014. Confira-se:

Ato seguinte, consta nos autos o Termo de Abertura de Documento (fl. 1792) com
a informação que o contribuinte tomou conhecimento do teor dos documentos em 10/09/2014,
pela abertura dos arquivos correspondentes disponibilizados no Portal e-CAC.
Fl. 3677
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-001.319 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.730472/2013-93

O contribuinte apresentou, em 24/09/2014 (fl. 1793) documentos (fls. 1794 e ss) e
recurso voluntário (fls. 2.210 e ss) e documentos sequenciais sustentando, em preliminar, a
tempestividade do recurso voluntário.
O art. 23 do Decreto no 70.235/72, que regulamenta o Processo Administrativo
Fiscal, estabelece a possibilidade da intimação ser feita: i) pessoalmente; ii) por via postal; iii)
por meio eletrônico, com prova de recebimento; iv) por edital, quando resultar improfícuo um
dos três meios inicialmente descritos (pessoal/ postal/ eletrônico), inexistindo ordem de
preferência entre esses 3 meios, nos termos do § 3o.
Quando a intimação for realizada por meio eletrônico, deve haver de recebimento,
mediante: a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo ou; b) registro em meio magnético
ou equivalente utilizada pelo sujeito passivo (inciso III do art. 23).
Com relação à data em que considera-se feita a intimação, o inciso III do § 2o do
dispositivo em comento estabelece que, no caso de intimação por meio eletrônico, será:
a) 15 (quinze) dias contados da data registrada no comprovante de entrega no
domicílio tributário do sujeito passivo; (Redação dada pela Lei no 12.844,
de 2013)
b) na data em que o sujeito passivo efetuar consulta no endereço eletrônico a
ele atribuído pela administração tributária, se ocorrida antes do prazo
previsto na alínea a; ou (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
c) na data registrada no meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito
passivo;(Incluída pela Lei no 12.844, de 2013).
O §§ 4o e 5o do art. 23 estabelecem que, para fins de intimação, considera-se
domicílio tributário do sujeito passivo, o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração
tributária, desde que autorizado pelo sujeito passivo, sendo que o endereço eletrônico de que
Fl. 3678
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 2402-001.319 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.730472/2013-93

trata este artigo somente será implementado com expresso consentimento do sujeito passivo, e a
administração tributária informar-lhe-á as normas e condições de sua utilização e manutenção.
Caso a intimação por meio eletrônico seja improfícua, o mesmo artigo determina
que a intimação seja feita mediante a publicação de edital.
Da leitura dos dispositivos em confronto com os fatos relatados, tenho que cinge-
se a controvérsia aos esclarecimentos de algumas incertezas:
i.
no caso, o sujeito passivo autorizou o endereço eletrônico a ele atribuído?
Houve expresso consentimento e informação quanto às normas e
condições de sua utilização e manutenção? Essa informação não consta
nos autos.
ii.
Quando há uma intimação eletrônico improfícua, a exigir a intimação por
edital? Quando o sujeito passivo não acessa a intimação ou quando há
alguma falha de natureza técnica?
Quanto à primeira dúvida, o recorrente sustenta, nas razões do voluntário, que a
adesão ao domicílio tributário eletrônico estava cancelada por iniciativa da Receita Federal.
Confira-se (fl. 2201):

Da consulta ao dicionário Michaelis on-line tem-se que improfícuo é aquilo que
não traz resultado ou benefício, inútil; que não obteve sucesso; fracassado.
Tenho que, caso superada a dúvida quanto à autorização e consentimento do
sujeito passivo para utilização do endereço eletrônico, a determinação legal é de realização da
intimação por edital no caso da intimação eletrônica ser improfícua, sem sucesso, sem benefício.
Disto, decorreria, em regra, a necessidade de converter o julgamento em diligência para retorno
dos autos à instância de origem e realização de intimação por edital.
Contudo, tenho, outrossim, que o vício já foi sanado quando o contribuinte tomou
conhecimento do teor dos documentos em 10/09/2014 (fls. 1792) e apresentou, em 24/09/2014
(fl. 1793) documentos (fls. 1794 e ss) e recurso voluntário (fls. 2.210 e ss) e documentos
sequenciais sustentando, em preliminar, a tempestividade do recurso voluntário.
Fl. 3679
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 2402-001.319 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.730472/2013-93

Pelo exposto, concluo que o recurso voluntário preenche os requisitos de
admissibilidade e passo à análise da matéria, caso acompanhada pelos demais membros da turma
julgadora.
Das alegações recursais
Glosa das Despesas de Livro Caixa
Sustenta o recorrente, além da impossibilidade cobrança cumulada de multa de
ofício e multa isolada, que anexou o material comprobatório das alegações e dos efetivos
pagamentos e recebimentos, tais como notas, cartas de anuências, livro caixa, extratos,
declarações, extratos e cópias de cheques. E planilha demonstrativa. Assim como relação dos
fornecedores com endereço e telefone para a realização das diligências necessárias.
Informou que é dentista em pleno exercício de sua profissão, que a exerce como
profissional liberal e que também é sócio da sociedade de prestação de serviços odontológicos
NBI NUCLEO BAIANO DE IMPLANTES LTDA., inscrita no CNPJ no 01.313.993/0001-07.
A Fiscalização glosou as despesas do livro caixa sob o fundamento de que não
constou os dados dos adquirentes das mercadorias e endereços.
O recorrente, por sua vez, informa que todos esses documentos estão informados
nos documentos juntados aos autos que totalizam mais de 3 mil páginas. Argumento esse
também aduzido em sede de impugnação.
Verdade Material
Com relação à possibilidade de juntada de provas documentais no momento da
interposição do recurso voluntário, entendo que assiste razão ao contribuinte.
O Decreto no 70.235/72, que rege o processo administrativo fiscal, informa que a
prova documental deve ser apresentada junto à impugnação, precluindo o direito do contribuinte
fazê-lo em outro momento processual, salvo se: a) demonstrar a impossibilidade de apresentação
oportuna, por motivo de força maior; b) referir-se a fato ou a direito superveniente; c) destinar a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos – art. 16, § 4o.
Ao lado deste mandamento, entre os princípios que regem o processo
administrativo fiscal, encontra-se o da verdade material, que decorre do princípio da legalidade
e impõe a apuração da devida ocorrência do fato gerador, podendo o julgador, inclusive de
ofício, realizar diligências para verificar os fatos ocorridos.
Assim, ao apreciar a prova, o julgador formará livremente sua convicção, podendo
determinar as diligências que entender necessárias, inclusive de ofício, quando entender pela
necessidade para formação da sua livre convicção – arts. 18 e 29 do Decreto no 70.235/72.
Não obstante ser regra geral a apresentação da prova junto à impugnação, tendo o
contribuinte apresentado por ocasião do recurso voluntário, razoável admitir a sua juntada e o
exame.
N ss s n d , “ g 16 d D c -Lei 70.235/72 deve ser interpretado com
ressalvas, considerando a primazia da verdade real no processo administrativo. Se a autoridade
tem o poder/dever de buscar a verdade no caso concreto, agindo de ofício (fundamentado no
mesmo dispositivo legal - art. 18 - e subsidiariamente na Lei 9.784/99 e no CTN) não se pode
afastar a prerrogativa do contribuinte de apresentar a verdade após a Impugnação em primeira
instância, caso as autoridades não a encontrem sozinhas. Toda a legislação administrativa,
incluindo o RICARF, aponta para a observância do Principio do Formalismo Moderado, da
Fl. 3680
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 2402-001.319 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.730472/2013-93

Verdade Material e o estrito respeito às questões de Ordem Pública, observado o caso concreto.
D n d ss , ns u d p c usã n p c ss dm n s v nã é bs u ” (Ac dã no
9101-003.953, 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, publicado 20/02/2019).
Em c mp m n , “T m-se que no processo administrativo fiscal a Administração
deve se pautar no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a
apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência tributária (Parecer
PGFN no 591, de 17 de abril de 2014)” (Ac dã no 1003-003.475, publicado 21/03/2023).
Desse modo, além de razoável, imprescindível a análise das provas colacionadas
pelo contribuinte junto ao recurso voluntário, razão pela qual o julgamento deve ser convertido
em diligencia. Na sequencia, o contribuinte deve ser intimado para, querendo, apresentar
manifestação no prazo de 30 (trinta) dias.
Conclusão
Diante do exposto, voto pela conversão do julgamento em diligência, nos termos
do voto que segue na resolução. Na sequencia, intime o contribuinte para, querendo, apresentar
manifestação no prazo de 30 (trinta) dias.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Voto Vencedor

Conselheiro Diogo Cristian Denny – Redator Designado.

Em que pesem as razões do voto proferido pela Ilustríssima Conselheira Relatora,
peço vênia para divergir do seu entendimento.
A meu ver, para o deslinde do caso em julgamento, é fundamental para o
Colegiado ter informações seguras sobre a adesão do contribuinte ao Domicílio Fiscal Eletrônico
– DTE/endereço eletrônico e sua situação à época da intimação do julgado recorrido, ou seja, se
estava ativo ou se havia alguma pendência, algum vício na sua utilização.
Deveras, estando regular a adesão do contribuinte, é evidente que a intimação, por
força de lei, ocorreu no prazo de 15 dias contados da data registrada no comprovante de entrega
n d m cí bu á d suj p ss v ( . 23, §2o, III, “ ”, d D c n.o 70.235/72),
estando, notoriamente, intempestivo o recurso voluntário, não devendo ser conhecido.
Assim, à luz do princípio da economia processual, deverá a Unidade de Origem,
consolidar todas as informações relacionadas ao Domicílio Fiscal Eletrônico – DTE/ endereço
eletrônico do contribuinte à época da intimação do acórdão da DRJ, fazendo, inclusive,
referência ao certificado digital do contribuinte e os impactos de estar eventualmente expirado
naquela ocasião.
Apenas no caso de ser apurado que o DTE/endereço eletrônico do contribuinte, à
época dos fatos, estivesse realmente com algum vício ou pendência, como alegado na peça
recursal, maculando, portanto, a intimação realizada, deverá a Unidade de Origem realizar as
diligências determinadas pela Ilustríssima Conselheira Relatora, em seu voto vencido.
Fl. 3681
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 2402-001.319 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.730472/2013-93

Do resultado da diligência, que deverá ser consolidado em informação fiscal, o
contribuinte deverá ser intimado para se manifestar no prazo de 30 (trinta) dias.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 3682
DF CARF MF
Original